Tribunal: TJMT
Processo: 1013977-69.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1013977-69.2017.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
EMBARGANTES: REDENÇÃO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COUROS LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS
EMBARGADO: BANCO BBM S.A.
Vistos etc
Trata-se de embargos de declaração, para suprir omissão e sanar contradição e obscuridade, opostos no acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento de indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos por REDENÇÃO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COUROS LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS (embargantes) contra BANCO BBM S.A. (embargado).
Após a inclusão dos embargos em pauta de julgamento, as embargantes peticionaram para “informar que os autos de no 8294-86.2010.811.0041 foram remetidos à comarca de origem, onde tramitam sob o no 0078664- 28.2009.8.19.0001 (2009.001.078972-4), na 18a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Portanto, requer a remessa dos presentes autos de no 1013977-69.2017.8.11.0000 ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde será processado e julgado.”
Com efeito, determinei a intimação do embargado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como, o encaminhamento do feito à Procuradoria Geral de Justiça.
As empresas BRD - Companhia Securitizadora de Crédito Financeiros S.A. (cessionária) e Banco Bocom BBM S.A. (Bocom BBM – cedente), nova denominação de Banco BMM S.A. se manifestaram no sentido de que a ação de execução e os embargos à execução dela originados, foram remetidos à Comarca do Rio de Janeiro, tramitando sob o n. 0078664-28.2009.8.19.0001 na 18a Vara Cível do Foro Central.
Expressaram: “uma vez que a decisão agravada é extraída de autos que ora tramitam em comarca de outro Estado, conveniente se faz a remessa igualmente deste recurso ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, já que passou a ser competente para decidir sobre a causa que originou o recurso em epígrafe (...) não havendo, portanto, oposição das embargadas quanto à pretensão deduzida pelas embargantes de remessa deste recurso”.
O Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, se manifestou no seguinte sentido:
“Tendo em vista a remessa dos autos originários da execução à Décima Oitava Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, competente para julgá-los, de bom alvitre é que os presentes sejam enviados, também, ao Tribunal de Justiça do Estado fluminense, para a devida distribuição e julgamento, como requer o embargante, a fim de se evitar decisões conflitantes e prejuízos à credibilidade da Justiça.
Portanto, inexistente qualquer circunstância a infirmar o que se pretende, recomendamos o atendimento ao requerido, com a concretização da remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.”
De fato, como argumentado pelas partes (embargantes e embargados), a ação de execução e os embargos à execução, no qual foi proferida a decisão objeto do agravo de instrumento que recebe a mesma numeração dos presentes embargos, foram remetidos à 18a Vara Cível do Foro Central da Comarca do Rio de Janeiro.
Desta feita, a permanência dos recursos neste Egrégio Tribunal de Justiça, poderá gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, em descompasso com o artigo 55, §3o do Código de Processo Civil, que estabelece:
“Art. 55 (...)
(...)
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”
Assim, encaminhem-se os autos à 18a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ com as baixas de estilo.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora